Tribunal: STF
Processo: RHC 243202
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. LATROCÍNIO. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alessandro Santana Rodrigues, em 2.6.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.5.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 899.510/SE.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 2.4.2013, às penas de cinco anos, três meses e dez dias de reclusão e cinquenta e oito dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 157 (roubo qualificado). O juízo de primeira instância da Segunda Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro/SE realizou detração na sentença, sendo o recorrente condenado a três anos e nove meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cinquenta e oito dias-multa (e-doc. 7).



    3. Em 19.11.2013, no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público de Sergipe, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por unanimidade, reformou a sentença e condenou o recorrente pela prática do crime do inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal (latrocínio) e aumentou as penas aplicadas para vinte e um anos de reclusão, em regime inicial fechado, e cinquenta dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU DENUNCIADO NAS PENAS DO ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. MAGISTRADO QUE PROCEDEU À DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO SOB FUNDAMENTO DE QUE O ACUSADO NÃO QUIS A MORTE DA VÍTIMA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO PRATICADO COM ARMA DE FOGO, TODOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA A EXECUÇÃO DO TIPO FUNDAMENTAL RESPONDEM PELO RESULTADO MORTE, MESMO NÃO TENDO AGIDO DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DESTA, POIS ASSUMIRAM O RISCO DO EVENTO MAIS GRAVE. IRRESIGNAÇÃO PROCEDENTE. ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE O APELADO SUBJETIVAMENTE VINCULOU-SE AOS DEMAIS COMPARSAS PARA A PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO TENDO PRÉVIO CONHECIMENTO DE QUE UM DELES PORTAVA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE QUE FOSSE UM DOS EXECUTORES DIRETO DO ROUBO CONSIDERANDO QUE ADREDE COMBINADOS COUBE-LHE A MISSÃO DE ATRAIR A VÍTIMA SOB ENGODO A LEVÁ-LO ATÉ LOCAL ERMO ONDE SEUS COMPARSAS JÁ OS ESPERAVAM PARA EXECUÇÃO DO DELITO. REJEIÇÃO DA TESE DE PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. APELADO QUE PODIA PREVER A EVENTUAL OCORRÊNCIA DO DESFECHO LETAL. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RÉU CONDENADO SOB AS REPRIMENDAS DO ART. 157, § 3º, IN FINE, DO ESTATUTO REPRESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. Transitada em julgado a condenação em 5.2.2014, a defesa do recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 202300122152 no Tribunal de Justiça de Sergipe, o qual, em 11.12.2023, negou provimento à ação, em julgado com a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, 3º, DO CP – NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NA APELAÇÃO EM RAZÃO DE IMPEDIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – VERIFICAÇÃO DE QUE HOUVE EQUÍVOCO QUANDO O DESEMBARGADOR LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO MENDONÇA DECLAROU IMPEDIMENTO PARA ATUAR COMO RELATOR DO FEITO – EQUÍVOCO ESCLARECIDO ANTES DO JULGAMENTO – IMPEDIMENTO INEXISTENTE - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - QUESTÕES DE MÉRITO JÁ APRECIADAS EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL Nº 202000108514 - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA - IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL” (fl. 1, e-doc. 11).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, a defesa impetrou, em 19.3.2024, o Habeas Corpus n. 899.510/SE no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.3.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o habeas, com os seguintes fundamentos:



     “Nos termos do art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, ‘quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente’.



    Na hipótese dos autos, conforme relatado, a defesa busca o reconhecimento de nulidade no julgamento da Ação Penal n. 2013315330, que resultou na condenação do paciente pela prática do crime de latrocínio. 



    Contudo, verifico que o acórdão condenatório foi proferido há mais de 10 anos, notadamente em 19/11/2013 (e-STJ fl. 67/75). O longo decurso de tempo entre a condenação do paciente e a presente insurgência da defesa contraria o princípio da boa-fé processual, assemelhando-se ao que a jurisprudência convencionou chamar de ‘nulidade de algibeira’” (fl. 2, e-doc. 18).



    6. Em 10.5.2024, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 899.510/SE, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental defensivo. Confiram-se trechos do voto do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:  



    “De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.



    Rememorando o caso dos autos, a defesa busca o reconhecimento de nulidade no julgamento da Ação Penal n. 2013315330, que resultou na condenação do paciente pela prática do crime de latrocínio. Em que pese o habeas corpus tenha sido impetrado formalmente contra o acórdão que julgou o pedido de revisão criminal, as teses da impetração referem-se ao acórdão que julgou o recurso de apelação, prolatado pela Corte local há mais de 10 anos, notadamente, em 19/11/2013 (e-STJ fl. 67/75).



    Nesse cenário, o longo decurso de tempo entre a condenação do paciente e a presente insurgência da defesa assemelha-se à chamada ‘nulidade de algibeira’, prática rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Como é de conhecimento, ‘[a] jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira – eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura’ (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022). (...)



    Acrescente-se que, conforme consolidada jurisprudência desta Corte, a revisão criminal é admissível tão somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal e não pode ser utilizada para reabrir, a qualquer tempo, discussões sobre questões de mérito com base em mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido, como ocorre nos presentes autos. Nesse sentido: AgRg na RvCr n. 5.676/SP, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 12/5/2023. 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 3-5, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa do recorrente foram rejeitados, por unanimidade, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 40).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    O recorrente relata que “o TJSE designou como Relator do Recurso o r. Desembargador Luiz Antônio de Araújo Mendonça, que se declarou ‘suspeito’ para relatar o processo. Ao ser distribuído o processo para a Relatoria da r. Desembargadora Geni Silveira Schuster, contrariamente a previsão do art. 5º, XXXVI, RITJSE, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Sergipe, que prevê a Competência de Relatar a ‘suspeição de Desembargador’. A r. Desembargadora Geni Silveira Schuster em grave violação ao RITJSE, julgou a Declaração de ‘suspeição’ do seu colega, e concluiu que o r. Desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça, havia se ‘equivocado’. E, devolveu os autos do processo ao r. Desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça, que decidiu continuar na Relatoria do Processo, não podendo alegar desconhecimento ao violar o RITJSE” (fl. 5, e-doc. 46).



    Afirma que “destacou o r. Desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça, na sua relatoria, que o recorrente ‘tinha ciência de que se tratava a vítima de um Agente Penitenciário e portador de uma arma de fogo, motivo a mais para que fosse escolhido para parte passiva da ação criminosa’. Utilizou como provas os Testemunhos de um Policial Militar, da companheira da vítima, do irmão da vítima, e de um motorista que soube do crime. Provas que contrariaram o julgamento do r. Desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça, que havia se Declarado ‘suspeito’, e atuou de forma imparcial, visando aumentar a condenação do recorrente. Na tentativa de levar a julgamento a ilegalidade praticada contra o recorrente, foram usados todos os meios de demonstrar a ilegalidade praticada no Cerceamento de Defesa, e tratamento diferenciado entre participantes no crime, em que um dos criminosos foi colocado em Liberdade” (fl. 6, e-doc. 46).



    Salienta que, “posteriormente, ao ser identificado um documento em que demonstrava que o r. Desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça, havia se ‘Declarado suspeito’ para relatar o Recurso de Apelação, o recorrente ingressou com RC nº 202300122152, esgotando a discussão junto ao TJSE, que julgou que o r. Desembargador ‘equivocou-se’ na sua Declaração de ‘suspeição’” (fls. 6-7, e-doc. 46).



    Anota que “a utilização de Revisão Criminal levada ao TJSE, e esgotada a discussão naquele Tribunal de Justiça, foi principalmente em relação ao julgamento que afetou diretamente o recorrente, que atualmente por um período de 10 (dez) anos, está sendo impedido de exercer atividade laboral, para que não tenha um contato mais direto com os Agentes Penitenciários” (fl. 7, e-doc. 46).



    Argumenta que, “embora o julgamento se resuma em negar provimento diante da ‘nulidade de algibeira’ em relação ao recorrente, mas, por outro lado, o r. Desembargador Relator Luiz Antônio Araújo Mendonça, já em 2014, teve seu nome citado na ‘Operação Poço Vermelho’ (Fonte: Carta Capital). E, o Conselho Nacional de Justiça abriu investigação e afastou o r. Desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça de atuar no Tribunal de Justiça do Sergipe (TJSE), acusado de ‘venda de sentenças judiciais’ (fonte: CNJ)” (sic, fls. 7-8, e-doc. 46).



    Sustenta que “a defesa não atuou durante a tramitação do processo penal, tanto na fase de 1º Grau e 2º Grau, e quando apreciou a condenação do recorrente, identificou ilegalidade no processo condenatório. Portanto, é importante salientar que a Revisão Criminal é um meio extraordinário no qual não está submetida a prazos, e cujo objetivo é rescindir uma sentença ou um acórdão penal condenatório com Trânsito em Julgado” (fl. 9, e-doc. 46).



    Assinala que “Afirmou o r. Desembargador, que ‘consoante as testemunhas’, seria mais um forte indício no sentido de que o grupo criminoso tinha ciência de que se tratava a vítima de um Agente Penitenciário e portador de uma arma de fogo, motivo a mais para que fosse escolhido para parte passiva da ação criminosa’. Excelência, o r. Desembargador induziu com seu voto, a condenação e agravamento da condenação do recorrente, o que, s.m.j., jamais ocorreu entre o recorrente e o seu primo menor, ao planejar e, combinar assaltar um motorista de táxi sabendo que seria um Agente Penitenciário. Pois, como poderiam saber que naquele dia do assalto, o agente penitenciário e que estaria armado, estava de folga, e iria fazer um ‘bico’ de motorista táxi naquele ponto, e por isso esperaram por cerca de 20 (vinte) minutos para esperar a chegada do Agente Penitenciário no Ponto de táxi” (fl. 12, e-doc. 46).



    Enfatiza que “o r. Ministro Relator deixa de apreciar, que a alegação de suposições apresentadas pelo recorrente, com a relação a ‘suspeição’, segue os parâmetros constantes nos autos do julgamento, e não se resume simplesmente a insistência da tese de ‘suspeição’. E, sim, que o respaldo jurídico levado a julgamento, está diretamente relacionado à ‘violação’ ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE)” (fl. 14, e-doc. 46).



    Alega que, “conforme previsão no art. 5º, XXXVI, letra b), do Regulamento Interno do Tribunal de Justiça de Sergipe (RITJSE) (Resolução nº 1/2023), é atribuição do r. Presidente do Tribunal de Justiça do TJSE, relatar as arguições de suspeição ou de impedimento de Desembargador. (...) [O] julgamento da Declaração de ‘suspeição’ do r. Relator Desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça, para atuar no processo, foi apreciado pela r. Desembargadora Geni Silveira Schuster, que não detinha competência para analisar a Declaração de ‘suspeição’ de seu colega Desembargador (...) e declarou que foi ‘equivocada’ a decisão do r. Desembargador Relator, alegando que caberia ao r. Desembargador processar e julgar em razão da Relatoria Originária, devolvendo o processo” (fls. 15-17, e-doc. 46).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a venerável decisão e concedendo-se ao recorrente a nulidade dos atos praticados pelo TJSE, em face da previsão constante nos art. 564, I, III, m) e, IV, do CPP, tendo em vista o descumprimento da legislação Processual Penal e da Constituição Federal, permitindo-se que o recorrente tenha a aplicação de uma justiça plena, e caso anulado os atos, e apreciação da pena condenatória, afetará o regime de cumprimento de pena, com a expedição do competente alvará, por ser medida de inteira justiça” (sic, fl. 28, e-doc. 46).



    8. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Sergipe não apresentaram contrarrazões ao recurso (e-doc. 65).



    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “Recurso em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Latrocínio. Condenação. Alegadas nulidades do julgamento da apelação por suspeição do Desembargador Relator do acórdão condenatório e por violação ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Sergipe. Alegada insuficiência probatória para a condenação. Mera reiteração das teses defensivas formuladas na impetração originária. Matéria não analisada pelo Colegiado do STJ, em função do reconhecimento de nulidade de algibeira. Supressão de instâncias. Uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Nulidades não arguidas em momento oportuno. Preclusão. Precedentes. Autoria e materialidade demonstradas pelas instâncias ordinárias. Análise da tese defensiva que demanda incursão no conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, por seu não provimento” (e-doc. 70).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    11. Tem-se no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça que o julgamento da apelação na ação penal em que o recorrente foi condenado ocorreu em 19.11.2013, com trânsito em julgado em 5.2.2014, dez anos antes de a presente impetração ser protocolizada no Superior Tribunal de Justiça, em 19.3.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR ÓBICE FORMAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.900-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...) 3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.442-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.6.2024).



    12. O Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito deste habeas corpus, por concluir ser inviável o julgamento da impetração devido ao tempo decorrido desde o trânsito em julgado da condenação, nestes termos:



    “Em que pese o habeas corpus tenha sido impetrado formalmente contra o acórdão que julgou o pedido de revisão criminal, as teses da impetração referem-se ao acórdão que julgou o recurso apelação, prolatado pela Corte local há mais de 10 anos, notadamente, em 19/11/2013.



    Nesse cenário, o longo decurso de tempo entre a condenação do paciente e a presente insurgência da defesa assemelha-se à chamada nulidade de algibeira, prática rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)



    Acrescente-se que, conforme consolidada jurisprudência desta Corte, a revisão criminal é admissível tão somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal e não pode ser utilizada para reabrir, a qualquer tempo, discussões sobre questões de mérito com base em mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido, como ocorre nos presentes autos” (fls. 3-5, e-doc. 30).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ QUATRO ANOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. MOMENTO INOPORTUNO. INÉRCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL OBEJTIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A ausência de análise, pela instância antecedente, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal também é firme no sentido de que se encontra preclusa eventual nulidade que não fora suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa, presente o princípio da boa-fé processual objetiva. 4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na espécie. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 239.532-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA PERQUIRIR-SE A INOCÊNCIA DO ACUSADO OU A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada naquele Tribunal inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. (...) IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos. V – Agravo regimental improvido” (HC n. 240.494-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    13. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, após o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de Sergipe contra a sentença condenatória de 2.4.2013 ter sido distribuído ao Desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça como relator do recurso e a sua declaração de impedimento, houve a distribuição do recurso à Desembargadora Geni Silveira Schuster, que devolveu o processo ao relator originário, com os seguintes fundamentos:



    “Os presentes autos foram a mim distribuídos em razão do despacho à fl. 330, no qual o Desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça determinou a redistribuição do feito em razão da atuação do seu genro no procedimento investigativo em análise. 



    Compulsando os autos, observo que o despacho supramencionado se deu em razão da certidão exarada à fl. 329. Ocorre que tal certidão foi dada de forma equivocada. Explico:



    A documentação acostada às fls. 99/118 se trata da cópia de um Auto de Prisão em Flagrante do menor Ademilton de Souza Jesus referente ao roubo qualificado de uma motocicleta Jonny vermelha ocorrido em 02/11/2011, cujo inquérito foi, de fato, presidido pelo Delegado de Polícia Civil Nélio Bicalho Pessoa Júnior, genro do referido desembargador. 



    Tal documentação foi acostada em virtude da apreensão do menor Ademilton de Souza Jesus que também está envolvido no crime de latrocínio, apurado nestes autos, ocorrido em 19/08/2011, tendo vitimado o taxista Valmir Costa dos Santos, salientando que tal delito teve todo o procedimento investigativo presidido pelo Delegado de Polícia Civil Sérgio Ricardo Leite Barbosa.



    Clarividente está que os dois crimes não se comunicam, motivo pelo qual não há que se falar em participação do Delegado Nélio Bicalho Pessoa Júnior no processo investigativo do crime de latrocínio ora apurado, não existindo assim o impedimento alegado. 



    Pelo exposto, cabe ao eminente DESEMBARGADOR LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO MENDONÇA processar e julgar os presentes autos, em razão de ter sido o Relator Originário, motivo pelo qual este feito deve ser a ele devolvido e, ato contínuo, ser cancelada a distribuição que me foi endereçada, certificando-se” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    No julgamento da Revisão Criminal n. 202300122152, ajuizada pelo recorrente, o Tribunal de Justiça de Sergipe, por unanimidade, concluiu pela inocorrência de nulidade do julgamento da Apelação Criminal n. 201300315330 pela atuação do Desembargador Luiz Antônio de Araújo Mendonça. Confiram-se trechos do voto condutor da Relatora, Desembargadora Ana Bernadete Leite de Carvalho de Andrade:



    “No tocante a alegação de nulidade do julgamento, em razão de impedimento do Des Luiz Antônio de Araújo Mendonça em funcionar no feito, verifico que tal fato não ocorreu. (...)



    Conforme consta nos autos da Apelação Criminal nº 201300315330, o Des. Luiz Antônio de Araújo Mendonça havia declarado impedimento para funcionar no feito, pelo fato de participação de seu genro no procedimento investigativo



    Entretanto, posteriormente, conforme delineado em despacho proferido pela Desa. Geni Silveira Schuster (fls. 442/443), tal impedimento não restou evidenciado e determinou que os autos retornassem ao gabinete do Des. Luiz Antônio de Araújo Mendonça. 



    (...) Consoante se infere, não subsistia o impedimento anteriormente declarado, vez que o procedimento investigativo de delito apurado nos autos (latrocínio) foi presidido pelo Delegado Sérgio Ricardo Leite Barbosa e não Nélio Bicalho Pessoa Júnio (genro do Des. Luiz Antônio de Araújo Mendonça).



    Não havendo impedimento, não há que se falar em nulidade do julgamento proferido pela Câmara Criminal desta Corte de Justiça ao apreciar a Apelação Criminal nº 201300315330.



    No tocante às demais alegações formuladas, verifica-se que o Autor pretende é uma reapreciação das provas, o que não é possível em sede de Revisão Criminal.



    Destaco que esta é a terceira Revisão Criminal interposta pelo Requerente, não tendo ele trazido nenhum elemento ou documento novo que prove sua inocência, causa excludente de antijuridicidade ou que demonstre qualquer nulidade no Processo Judicial que concluiu por sua condenação, ônus que, em se tratando de Revisão Criminal, é exclusivo do postulante” (fls. 3-4, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (e-doc. 13).



    Na espécie, não se comprova irregularidade no julgamento do recurso de apelação do Tribunal de Justiça de Sergipe pela atuação do Desembargador Luiz Antônio de Araújo Mendonça, como pretende o recorrente, pois, como fundamentado no julgamento da ação de revisão criminal, “o procedimento investigativo de delito apurado nos autos (latrocínio) foi presidido pelo Delegado Sérgio Ricardo Leite Barbosa e não Nélio Bicalho Pessoa Júnio (genro do Des. Luiz Antônio de Araújo Mendonça)” (e-doc. 11).



    14. A análise da alegação do recorrente relativa à pretensa falta de imparcialidade do Desembargador na fundamentação do voto no julgamento da apelação criminal demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável nesta via processual.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EVENTUAL COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS APRESENTADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.438-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Latrocínio. Revisão criminal. Alegação de fragilidade de provas. Revolvimento de fatos e provas. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Os fundamentos da decisão atacada se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. É inviável o recurso que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 240.464-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de prova da autoria para a condenação demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Pena